Tribunal: TJSP
Processo: 1032945-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato – Descabimento – Hipótese em que não há nos autos elementos capazes de demonstrar a abusividade da taxa de juros cobrada pelo réu - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Serviço de terceiros e comissão de permanência – Contrato em análise que não prevê tais cobranças - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.